Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-10.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDREIA HELENA SANTOIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
2
Voto no 13952
Embargos de declaração no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Andreia Helena Santoiro
Embargado: Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
por Andreia Helena Santoiro contra o acórdão de fls. 559/568, que
negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo a r.
sentença de improcedência, nos seguintes termos:
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. Adicional por tempo
de serviço que deve incidir sobre o padrão de vencimento e
não sobre os vencimentos integrais. Inteligência do art. 112,
§ 1o, da Lei Municipal n. 8.989/79 (Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de São Paulo).
Autonomia municipal. Inaplicabilidade do art. 97 da Lei
Orgânica Municipal, declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal. Inaplicabilidade do art.
129 da Constituição Estadual, que diz respeito a servidor
público estadual. Precedentes.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, o embargante alega, em
síntese, que o acórdão padece de contradição, tendo em conta que acatou
a aplicação do entendimento firmado no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0141977-63.2012.8.26.0000; que a declaração
de inconstitucionalidade do art. 97 da LOM não poderia ter sido
realizada pelo Órgão Especial deste TJSP, pois que o STF é o único que
detém competência para tanto; não há efeito erga omnes em decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
3
proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade. Requer o
recebimento dos presentes embargos no efeito infringente, para que o
acórdão seja reformado.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu
pelo não provimento do recurso de apelação, ante a declaração de
inconstitucionalidade do art. 97 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça nos autos do
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0141977-63.2012.8.26.0000.
Vejamos:
De fato, o art. 97 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo assim dispôs:
Art. 97 - Ao servidor público municipal é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço público,
concedido por quinquênio, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício no serviço público, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, não sendo computados
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Entretanto,
referido
dispositivo
legal
foi
declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal,
por vício de iniciativa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 97 da
Lei Orgânica do Município de São Paulo, o qual institui o
percebimento dos adicionais por tempo de serviço pelo
servidor público municipal Inadmissibilidade Tema relativo
à remuneração dos servidores Ingerência do Legislativo em
matéria de competência privativa do Executivo Vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
4
Arts. 37, X, e 169, § 1o, I e II, da CF/88 e arts. 5o, § 2o, 24, §
2o, item 1, 25 e 144, todos da Constituição Paulista Arguição
acolhida.
Deve
ser
acolhida
a
arguição
de
inconstitucionalidade de artigo de lei orgânica municipal
que abriga matéria de competência privativa do Executivo,
pelo vício de iniciativa e por afrontar o princípio da
separação e harmonia entre os Poderes e, ainda, em razão
de não se admitir, em princípio, iniciativa parlamentar a
implicar aumento de despesa para a Administração.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0141977-63.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Luís
Ganzerla, Órgão Especial, j. 05/12/2012)
Desse modo, reconhecida a inconstitucionalidade da citada
norma, o cálculo dos quinquênios há de ser feito com base no
“padrão de vencimento”, tal como estabelecido no art. 112,
§ 1o, da Lei Municipal n. 8.989/79 (Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de São Paulo), que
assim dispõe:
Art. 112 - A partir de 1o de janeiro de 1980, o funcionário
terá direito, após cada período de cinco anos, contínuos ou
não, à percepção de adicional por tempo de serviço público
municipal, calculado sobre o padrão de vencimento, da
seguinte forma:
§ 1o - O adicional será calculado sobre o padrão de
vencimento do cargo que o funcionário estiver exercendo.
Com efeito, por padrão de vencimento é de ser entendida a
remuneração básica pelo exercício do cargo padrão.
(...)
Assim, o quinquênio deve incidir apenas sobre o padrão de
vencimento do cargo, sem que possa ser acrescido de
qualquer vantagem pecuniária, específica ou genérica,
permanente ou transitória, nos termos da legislação
municipal vigente.
Reforça tal entendimento a dicção do art. 91 da Lei
Municipal n. 8.989/79, ao definir “vencimento” como “a
retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício
do
cargo,
correspondente
ao
padrão
e
vantagens
incorporadas para todos os efeitos legais”, daí que, ao
referir-se, no § 1o de seu art. 112, ao “padrão de vencimento
do cargo” como a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de São Paulo, à evidência, refere-se à remuneração básica,
despida de eventuais vantagens incorporadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
5
Ainda, muito embora tal discussão não seja
admissível no âmbito destes autos, insta consignar que a declaração de
inconstitucionalidade do art. 97 da LOM se deu em face da Constituição
Estadual, sendo, pois, legítima:
De início, ressalte-se inexistir notícia de pronunciamento
deste C. Órgão Especial, do Plenário ou do Supremo
Tribunal Federal a respeito da questão ora em exame (art.
481, parágrafo único, do Cód. Proc. Civil).
Expressa a norma ora guerreada, art. 97 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, de 04 de abril de 1990:
“Art. 97 Ao servidor público municipal é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço público,
concedido por quinquênio, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício no serviço público, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, não sendo computados
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
De outra parte, dispõe o inciso X do art. 37, da Lei Maior
sobre a reserva absoluta de lei :
“Art. 37 A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e também, ao seguinte:
(...)
X A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
Outrossim, a Constituição Bandeirante, ao reproduzir, por
simetria, disposição constitucional (art. 61, §1o, II, CF/88),
estabelece:
“Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
6
(...)
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre;
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração”
De rigor o acolhimento da inconstitucionalidade da norma
municipal sub judice. (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0141977-63.2012.8.26.0000;
Relator Des. Luis Ganzerla; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data do Julgamento: 05/12/2012)
Por fim, sublinhe-se que as decisões proferidas em
sede de controle difuso de constitucionalidade pelo Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça têm caráter vinculante, por força do que dispõe o
art. 927. V do CPC
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
Assim, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal
aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
7
formulados na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões
utilizadas para formar a convicção). O ponto omisso a que se refere o
art. 1022, II, do CPC diz respeito somente à parte dispositiva do julgado,
isto é, ao ponto que deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o
dispositivo aos argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do
decisum, restam implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se
a título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium deducta (REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro
Franciulli Netto, j. 15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar,
como suporte da decisão, os dispositivos legais e
constitucionais apontados. Decisório recorrido que se
encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao
art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente
abordada no âmbito do voto condutor do aresto hostilizada.
(Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados
pelas partes. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro Francisco
Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
8
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca
da finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v.
coments. CPC 1021). Não cabem mais quando houver dúvida
na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L. 8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de
tese jurídica, o que os converteria em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
9
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
Relator Ministro Celso de Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia
modificativa que ora se pretende imprimir aos embargos de declaração
resulta, pura e simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000460-10.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 13952
10
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora